Tribunal: STF
Processo: Ext 867
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-05
Data de publicação: 2003-11-05

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL - TERRITORIALIDADE. A regra direciona à
observância das normas em vigor no país em que cometido o crime -
artigos 5º e 7º do Código Penal.
        TRÁFICO DE DROGAS - NÚCLEOS.
Para efeito de extradição, considera-se a modalidade ocorrida no
país requerente que, ante o princípio da territorialidade e
considerada convenção internacional, possua jurisdição própria à
persecução criminal.
        EXTRADIÇÃO - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - ALCANCE.
 Ao contrário do que ocorre com o instituto da expulsão, a
existência de família constituída no Brasil não é obstáculo à
procedência do pedido de extradição.